Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-18.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de contrato de financiamento imobiliário. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova desnecessária para o deslinde do feito. Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 421, 422 do Diploma Civil. A utilização do Sistema de Amortização Constante

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de contrato de financiamento imobiliário. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova desnecessária para o deslinde do feito. Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 421, 422 do Diploma Civil. A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros. Não constatadas ilegalidades nas tarifas pactuadas na avença. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.